Tribunal: TJDFT
Processo: 0708855-40.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICABILIDADE DO CDC. INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE CONTINUIDADE DA INTERNAÇÃO E DO TRATAMENTO MÉDICO. PERÍODO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. VALOR. MANUTENÇÃO.
1. A Súmula 469 do STJ prevê a aplicabilidade da lei consumerista aos contratos de plano de saúde.
2. O prazo prescricional é de cinco anos ao se tratar de pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria (CDC 27).
3. Configurado o estado de emergência do tratamento em razão do diagnóstico com quadro de sepse (infecção generalizada altíssima), deve ser assegurada a manutenção da cobertura do atendimento com a continuidade do tratamento emergencial, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/98.
4. A Lei 9.656/98 é clara ao prever que ao ser fixado prazo de carência, é de vinte e quatro horas para cobertura dos casos de urgência e emergência (Lei 9.656/98 12 V).
5. A indevida recusa de cobertura securitária pelo plano de saúde ultrapassa o simples inadimplemento contratual, causando angústia e aflição ao paciente, o que constitui ofensa aos atributos da personalidade. No caso, mantido o valor fixado na r. sentença (R$ 5.000,00).
6. Negou-se provimento ao apelo da ré.